Tribunal: TJES
Processo: 5009610-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009610-05.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO ANULATÓRIA -

MULTA ADMINISTRATIVA
–
AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO INFRATOR – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO QUANTO A POSSÍVEL RECUSA
–
DECRETO ESTADUAL N
º
4.495-N/1999 - FORMALIDADE NÃO OBSERVADA -
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Tem-se na origem ação anulatória com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Município de Pinheiros, no qual alega ter sido indevidamente autuado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), com lavratura do instrumento único de fiscalização nº 010124/série E (Processo n° 2022-RKMXR), datado de 27/06/2022, que lhe aplicou multa no valor de R$12.105,00 (doze mil e cento e cinco reais), por, supostamente, realizar “evento agropecuário – Vaquejada – sem solicitação prévia e autorização ao IDAF”, infringindo o disposto no art. 25, §§ 1º ao 3º, do Decreto Estadual nº 4.495- N, de 26 de julho de 1999.

2 – Conforme prescreve a legislação de regência, Decreto Estadual nº 4.495-N/1999, o auto de infração deverá consignar assinatura do infrator ou do representante legal, ou, em caso de recusa destes, tal fato deverá ser declarado e assinado por duas testemunhas.

3 – No caso, há somente a assinatura da autoridade autuante e de uma testemunha, sem constar ainda qualquer ressalva a possível recusa por parte do infrator para apor sua assinatura, em desobediência, portanto, à exigência expressa em lei para a realização do ato.

4 -
Presentes, portanto, os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência na origem. O
fumus boni iuris
decorre da aparente nulidade do auto de infração lavrado pelo recorrente. Por sua vez, o
periculum in mora
se caracteriza pela inscrição do recorrente no CADIN sem razão legal para tal.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5009610-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
em razão da decisão (id. 28593793) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS, que deferiu o pedido liminar por este formulado.

Em suas razões recursais (id. 5797323), defende, em suma, a presunção de legalidade e de veracidade do ato administrativo, aduzindo ser ônus do potencial infrator comprovar que não concorreu para a prática que lhe fora imputada.

Sustenta que a ausência de assinatura do infrator não prejudicou sua defesa administrativa, de modo que não há nulidade a ser declarada sem a comprovação do efetivo prejuízo.

Afirma, ainda, que embora o ato tenha sido causado por terceiro, a responsabilidade pelo dano ambiental é do proprietário do imóvel, ou seja, o município de Pinheiros.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Tem-se na origem ação anulatória, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Município de Pinheiros, na qual alega ter sido indevidamente autuado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), com a lavratura do instrumento único de fiscalização nº 010124/série E (Processo n° 2022-RKMXR), datado de 27/06/2022, que lhe aplicou multa no valor de R$12.105,00 (doze mil e cento e cinco reais), por, supostamente, realizar “evento agropecuário – Vaquejada – sem solicitação prévia e autorização ao IDAF”, infringindo o disposto no art. 25, §§ 1º ao 3º, do Decreto Estadual nº 4.495- N, de 26 de julho de 1999, que assim prescreve:

Art. 25 – As exposições, feiras, leilões e outras aglomerações de animais somente poderão ser realizadas mediante prévia autorização e fiscalização do órgão executor antes, durante e depois do evento.

§ 1º - Somente poderão promover eventos agropecuários as empresas ou instituições inscritas no cadastro estadual de estabelecimentos pecuários do órgão executor.

§ 2º - Os promotores de eventos agropecuários citados neste artigo deverão designar um médico veterinário responsável pela assistência profissional aos animais.

§ 3º - O órgão executor designará veterinário (s) oficial (is) ou credenciar médicos veterinários autônomos como responsáveis técnicos para a supervisão da recepção dos animais e para a conferência dos documentos exigidos por lei.

O Juízo
a quo
, constatando a existência de vícios na lavratura do auto de infração, deferiu o pedido liminar para determinar que o agravante procedesse à suspensão da exigibilidade do débito discutido e, consequentemente, retirasse e se abstivesse de inscrever o CNPJ da municipalidade no CADIN.

Em decisão anteriormente proferida, assim me manifestei:

De fato, identifico indícios de vício formal no auto de infração nº 010124/série E.

Conforme prescreve a legislação de regência, Decreto Estadual nº 4.495-N/1999, o auto de infração deverá consignar assinatura do infrator ou do representante legal, ou, em caso de recusa destes, tal fato deverá ser declarado e assinado por duas testemunhas. Confira-se:

Art. 41 – Verificada qualquer infração aos preceitos contidos na Lei Estadual nº 5.736/98, neste regulamento e em atos normativos da Secretaria de Estado da Agricultura-SEAG, será lavrado circunstanciado auto de infração, nos termos dos modelos e instruções expedidas pelo órgão executor, devendo ser assinado pelo médico veterinário ou servidores do órgão executor devidamente autorizados e
pelo infrator ou seu representante legal
.

§ 1º – Sempre que, por qualquer motivo, o infrator ou seu representante legal se negar a assinar o auto de infração,
será o fato nele declarado e assinado por duas testemunhas, sendo-lhe remetida posteriormente uma das vias, por via postal com A. R. (Aviso de Recebimento).

No caso, há somente a assinatura da autoridade autuante e de uma testemunha, sem constar ainda qualquer ressalva a possível recusa por parte do infrator para apor sua assinatura, em desobediência, portanto, à exigência expressa em lei para a realização do ato.

Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles, “o revestimento exteriorizado do ato administrativo constitui requisito vinculado e imprescindível à sua perfeição, chamado de forma” e, “enquanto a vontade dos particulares pode manifestar-se livremente, quanto à vontade da Administração exige procedimentos especiais e forma legal para que se expresse validamente”. (Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, editora Malheiros – 2006, pág. 152/3).

A partir de tais considerações, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Outrossim, vale registrar, conforme reconhecido na decisão agravada, que a municipalidade sustenta tratar-se de um evento clandestino, realizado por terceiros em área pública, de forma irregular e sem sua autorização, não podendo o ente público requerente ser responsabilizado, eis que aparentemente não foi organizador do evento,
sem ao menos oportunizar o direito de ampla defesa e contraditório
.

Quanto ao perigo de dano, como cediço, a manutenção da inscrição no Cadin tem o condão de acarretar graves transtornos à municipalidade, transparecendo de rigor a suspensão da exigibilidade da multa, medida que, por outro lado, não resulta em qualquer prejuízo ao IDAF.

Consigne-se, por fim, que a controvérsia acerca da responsabilidade administrativa ambiental e a inexistência de prejuízo à defesa do autuado deverá ser enfrentada, primeiramente, perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência, uma vez que o pedido atende, em sede de cognição sumária, aos requisitos previstos no art. 300,
caput
, do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a ensejar a mudança do entendimento acima exarado, pois, conforme dito alhures, competia ao agravante, no momento da lavratura do auto de infração, identificar o responsável pelo evento e notificá-lo, ou informar sua negativa, declarando o fato e solicitando a assinatura de duas testemunhas, o que não ocorreu, descumprindo-se determinação expressa prevista na legislação. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA.
A
uto de Infração 31151/2010 que apresenta vício formal. Legislação que determina a assinatura de duas testemunhas no Auto de Infração. Auto de infração sem a assinatura das testemunhas ou informação da inexistência delas. Vício formal reconhecido
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10033163720198260584 SP 1003316-37.2019.8.26.0584, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 25/11/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2020)

Presentes, portanto, os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência na origem. O
fumus boni iuris
decorre da aparente nulidade do auto de infração lavrado pelo recorrente. Por sua vez, o
periculum in mora
se caracteriza pela inscrição do recorrente no CADIN sem razão legal para tal.

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.